Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA AGRAVADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES DESPACHO Ciente da resposta ao questionamento formulado por este Relator no despacho ID 48364345. Antes, porém, de apreciar as razões do recurso, necessário que o Juízo de origem esclareça se, na decisão ID origem 162293891, pretendeu ratificar a ordem de cancelamento da averbação ou determinar a manutenção da anotação. Oficie-se, pois, ao Juízo de origem para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência do exame do pedido de tutela de urgência formulado neste Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator